Tribunal: TCU
Processo: 044.549/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jonatas Ventura dos Santos contra o Acórdão 2273/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, considerar prejudicado seu exame de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, e tornar insubsistente o Acórdão 2273/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.